Tribunal: TJPA
Processo: 0804227-67.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804227-67.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSUGE-SE O AGRAVANTE CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU O SEU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – DOS AUTOS VERIFICA-SE QUE O AGRAVANTE NÃO PREENCHE O REQUISITO SUBJETIVO EXIGIDO, VEZ QUE REGISTRA FALTAS GRAVES. CONSTA TAMBÉM EM RECENTE PESQUISA QUE NÃO RETORNOU DE SAÍDA TEMPORÁRIA CONCEDIDA, CONFORME OFÍCIO DATADO DE 01/11/2022
– NÃO SATISFAZENDO ASSIM TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO - RECURSO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

MARCOS SILVA DE OLIVEIRA
,
interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o seu pedido de livramento condicional.

Nas razões recursais aduz que o juízo singular ao indeferir o referido benefício, por ausência de requisito subjetivo, desconsidera os termos da certidão carcerária que atestou que o apenado vem apresentando bom comportamento. Que a última falta disciplinar ocorreu há mais de 02 (dois) anos, requerendo o deferimento do pedido.

O Ministério Público em suas contrarrazões entende pelo provimento do recurso.

O juízo a quo manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório:

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito:

Sobre a matéria, nos termos do artigo 83 do CPB, além do requisito objetivo, para a concessão do livramento condicional deve-se cumprir também o apenado o requisito subjetivo.

Na anterior redação do artigo 83 do CPB, quanto ao requisito subjetivo assim preceituava o seu inciso
III -

comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

A atual redação, advinda pela Lei nº 13.964/2019, quanto ao referido requisito para à obtenção do livramento condicional assim dispõe em seu inciso III:

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Da análise da decisão combatida consta que o agravante registra
histórico carcerário conturbado por falta graves e indisciplina, empreendeu fuga da casa penal em 30/03/2013, 11/01/2019 e 12/05/2019, bem como praticou novo delito em 08/10/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN (ID 8809458).

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal - SEEU, consta evento 227, de não ter retornado de saída temporária concedida, conforme ofício nº 905/2022, da Colônia Agrícola, datado de 01/11/2022.

Assim, não há como acolher as razões recursais, porquanto o requisito subjetivo concernente ao “comportamento satisfatório” não se mostra satisfeito.

Colaciono julgados nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.

2.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.

3. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 589.039/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020) (negritei)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO.LIVRAMENTO CONDICIONAL

ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PARECER ACOLHIDO.

1
. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.

2.
A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes.

3.
No caso, a fuga do paciente, no curso da execução da pena privativa de liberdade, ocorrida em 16/4/2019, serviu, nas instâncias ordinárias, como fator para considerar a ausência do pressuposto subjetivo necessário para o livramento condicional, negado em 28/4/2020.

4. Ordem denegada.

(HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

P.R.I.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 29/11/2022